Tribunal: STF
Processo: RHC 80970
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: regime de cumprimento de
pena: critério legal.
A gravidade do crime, para todos os efeitos legais, se
traduz na escala penal cominada ao tipo.
Se, nos limites dela, a pena imposta comporta determinado
regime de execução, não cabe, para impor outro, mais severo,
considerar novamente, e como única razão determinante, a gravidade
em abstrato da infração cometida: o regime de estrita legalidade que
rege o Direito Penal não admite que, à categoria legal dos crimes
hediondos, o juiz acrescente outros, segundo a sua validação
subjetiva de modo a negar ao condenado o que lhe assegura a lei.
Precedentes do Tribunal, de ambas as Turmas, e agora do
Plenário (HC 77.682, 22.10.98).